Tribunal: TJDFT
Processo: 0723994-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0723994-73.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: M. S. D. O. REPRESENTANTE LEGAL: DAVID ALVES DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE, em face da decisão que deferiu a tutela de urgência para determinar que a agravante autorize e custeie a internação do agravado M.S.D.O. representado por seu genitor, ante a possibilidade de evolução com síndrome respiratória. Indeferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo (ID 73236422). Resposta ao agravo de instrumento apresentada (ID 75224609). É o relatório. DECIDO. Nos termos do inciso III do artigo 932, III, do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Na hipótese dos autos foi proferida sentença que julgou procedentes os pedidos formulados pela parte autora condenando a parte ré SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE, na obrigação de fazer consistente em autorizar e custear integralmente a internação do autor, a partir da internação. Condenou ao pagamento de danos morais no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais). Assim, o provimento jurisdicional que resolveu o mérito do feito originário torna prejudicada a análise do agravo de instrumento, ante a perda superveniente do interesse em relação à tutela recursal vindicada. Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de novembro de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital